Tribunal: TJBA
Processo: 0373702-34.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0373702-34.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LEANDRO OURIVES NEVES Advogado(s):RENATO OURIVES NEVES, ROGER DA SILVA SOARES BISPO, LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS, JOSEMAR CERQUEIRA CRUZ ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A RACISMO (ART. 5º, XLII, CF). PRECEDENTE STF. AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e extinguiu a punibilidade do réu, acusado da prática de injúria racial (art. 140, § 3º, do CP, na redação à época) contra duas vítimas, em fatos ocorridos no ano de 2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o crime de injúria racial (art. 140, § 3º, CP, na redação vigente à época dos fatos) é prescritível, ou se, por constituir espécie do gênero racismo (art. 5º, XLII, CF), é imprescritível, conforme entendimento do STF (HC 154.248); e (ii) superada a preliminar, saber se estão comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo específico (animus injuriandi) do delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 154.248, firmou a tese de que o crime de injúria racial é espécie do gênero racismo, sendo, portanto, imprescritível, nos termos do art. 5º, inciso XLII, da Constituição Federal. 4. A aplicação do regime da imprescritibilidade a fatos anteriores ao julgamento do HC 154.248 não viola a irretroatividade da lei penal mais gravosa. A imprescritibilidade dos crimes de racismo é norma constitucional originária (CF/1988) e a decisão do STF possui natureza interpretativa, apenas explicitando o correto alcance do mandamento constitucional. Precedentes do STF. Preliminar de prescrição afastada. 5. No mérito, a materialidade e a autoria delitiva estão cabalmente demonstradas pelos depoimentos firmes e coerentes das duas vítimas, corroborados por testemunha presencial. As vítimas relataram que, ao terem o acesso ao camarote negado por falta de ingresso, o réu proferiu ofensas de cunho racial, chamando-as de "preto" e "macaco". 6. O elemento subjetivo especial (animus injuriandi) está configurado. As expressões utilizadas são inequivocamente ofensivas e discriminatórias, e o contexto fático (reação à legítima negativa de acesso) demonstra a intenção deliberada de ofender e humilhar as vítimas em razão de sua raça e cor. 7. Alegações defensivas de ausência de dolo por exaltação emocional, estado de necessidade (busca por atendimento médico) ou legítima defesa (reação a agressões) não prosperam. A exaltação não exclui o dolo quando as palavras são deliberadamente escolhidas, e as ofensas verbais precederam a contenção física, não constituindo meio idôneo de defesa ou de pedido de socorro. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido para reformar a sentença, afastar a prescrição e julgar procedente a pretensão punitiva, condenando o réu pela prática do crime de injúria racial, em concurso formal, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0373702-34.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada LEANDRO OURIVES NEVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, nos termos do voto do relator.